Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709946-26.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA LARA CANDEIRA CAMARA DESPACHO Embargos de declaração incluídos na 36a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 25/9/2024 a 2/10/2024. Em atendimento à cota ministerial (id. 63796721), exclua-se o processo da pauta e intime-se a embargada para manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração, art. 1.023, §2o, do CPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora